Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE LISBOA CARLINI - CPF: 024.025.161-00 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0019-79 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1013061-90.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

09/11/2021

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido(s):

MICHELLE LISBOA CARLINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A IES. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. COBRANÇA QUE RESULTA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida

MICHELLE LISBOA CARLINI, postula pela declaração de inexigibilidade de débito no valor total de R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais), decorrente de cobranças da instituição de ensino que sustenta nunca ter contratado e postula danos morais decorrente da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a promovida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3. Nesse sentido, a Recorrente trouxe em contestação documento demonstrando o extrato financeiro e histórico escolar da Recorrida.

4. Verifico que em relação ao histórico escolar e extrato financeiro, a Recorrida cursou Pedagogia e Direito na IES, sendo pedagogia em 2005 à 2007 e direito de 2015 à 2019, com diversas mensalidades pagas e a conclusão do curso e colação de grau em 18 de fevereiro de 2020, o que demonstra a contratação dos serviços.

5. Ademais, a IES comprova no extrato financeiro a inadimplência de pagamento de mensalidades escolares de turma especial, portanto, a cobrança configura mero exercício regular de direito.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MICHELLE LISBOA CARLINI, postula pela declaração de inexigibilidade de débito no valor total de R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e quarenta reais), decorrente de cobranças da instituição de ensino que sustenta nunca ter contratado e postula danos morais decorrente da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, consequentemente condenando a promovida em indenizar a promovente em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

A parte Recorrida deixou de contrarrazoar o recurso interposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrente trouxe elementos probatórios suficientes para comprovar a contratação dos serviços de ensino.

A Recorrida sustenta nunca ter contratado com a IES.

Ocorre que a empresa Recorrente trouxe aos autos extrato financeiro e histórico escolar de quando a Recorrida cursou pedagogia e direito na IES.

Oras, não é crível que a prestação de serviço tenha pendurado em sua integralidade, inclusive, com a colação de grau da Recorrida sem que de fato tivesse cursado na IES Recorrente.

Em que pese a Recorrente não tenha anexado aos autos o contrato firmado entre as partes, entendo que o lastro probatório na situação posta demonstra a prestação de serviço, bem como há nítida comprovação da inadimplência da turma especial cursado pela Recorrida.

Por tal conclusão, a cobrança realizada pela Recorrente se reveste de exercício regular de direito, não passível de indenização.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021